Tribunal: TJMT
Processo: 1042723-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042723-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), DILMAR ANDRADE PINTO - CPF: 725.993.677-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) a paciente com câncer de cólon metastático, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a obrigação de fornecer medicamento não incorporado às listas do SUS compete exclusivamente à União, ou se pode ser atribuída ao Estado com possibilidade de posterior ressarcimento;
(II) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de suspensão do feito resta prejudicada, pois a matéria já foi decidida pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.313), com efeito vinculante.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos em demandas judiciais que envolvem o direito à saúde é solidária entre os entes federados, nos termos do Tema 793 do STF, cabendo ao juízo direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.
4. No caso, o fármaco possui registro na ANVISA, é prescrito por médico da rede pública, o valor do tratamento anual é inferior a 210 salários-mínimos e não há necessidade de redirecionamento à União nem de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

5. O Tema 1.313 do STJ firmou que, nas demandas que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

6. Considerando a complexidade moderada da causa, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito tutelado, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios no valor de
R$ 6.876,00 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, ao valor de R$ 6.876,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

“1. A obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, prescrito por profissional da rede pública e com custo inferior a 210 salários-mínimos, pode ser diretamente imposta ao Estado, independentemente de redirecionamento à União.

2. Nas ações judiciais que objetivam o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II e 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o; L. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313); TJMT,
N.U 1003389-23.2019.8.11.0003, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. em 22/03/2021).

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo
da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Dilmar Andrade Pinto
, determinou ao ente público que forneça ao Recorrido o medicamento Bevacizumabe na dose de 5 mg/kg (430 mg) EV a cada 14 dias, bem como o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor causa (id. 230051680).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar, a suspensão do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 - TJMT, que trata dos honorários advocatícios em ações de saúde pública e se encontra suspenso por força de recurso especial, nos termos dos arts. 982, § 5o, e 987, § 1o, do CPC.

No mérito, alega que é competência da União a obrigação imposta, em razão de se tratar de medicamento fora da lista do SUS, conforme dispõe a Lei n. 8.080/1990.

Aduz, ainda, que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base na equidade, ou de acordo com o proveito econômico efetivamente obtido, tendo em vista o valor da causa - R$ 229.200,00.

Requer, assim, o provimento do recurso para, em preliminar, determinar a suspensão do prosseguimento do feito com base no citado IRDR. No mérito, pleiteia o redirecionamento primário da obrigação à União ou, alternativamente, o reconhecimento da possibilidade de ressarcimento ao Estado; bem como o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, com base no efetivo proveito econômico obtido, que, no presente caso, corresponde a R$ 6.532,26 (id. 230051683).

O Recorrido apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 230051691).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou pelo parcial provimento do recurso, exc
lusivamente quanto à suspensão do feito em razão do IRDR mencionado (id. 234771159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que o condenou a custear o fármaco
Bevacizumabe na dose de 5 mg/kg (430 mg) EV a cada 14 dias,
em favor do Recorrido,
bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

A Ação de Obrigação de Fazer tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer a parte autora, ora Recorrido, Dilmar Andrade Pinto, o medicamento Bevacizumabe (Avastin) 5 mg/kg (430 mg) EV a cada 14 dias, conforme prescrição médica, para tratamento de adenocarcinoma de cólon metastático (CID 10: C18), diante da ineficácia dos protocolos disponíveis no SUS e do risco de agravamento do quadro clínico e óbito.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o ente público a disponibilizar o fármaco enquanto perdurar a prescrição médica.

Também condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Confira-se o dispositivo da sentença:

“[...] Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pelo requerente
DILMAR ANDRADE PINTO - CPF: 725.993.677-00
, para o fim de determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, a efetuar o regular fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE na dose de 5 MG/KG (430 MG) EV a cada 14 dias, conforme pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas, condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que são fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Tema 1002 do STF. [...]

Irresignado, o Estado de Mato Grosso requer, em preliminar, a suspensão do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, suspenso por recurso especial, nos termos dos arts. 982, § 5o, e 987, § 1o, do CPC. No mérito,
defende ser da União a competência pela obrigação, por se tratar de medicamento não incorporado às listas do SUS, nos termos da Lei n. 8.080/1990, e requer que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados com base na equidade ou no proveito econômico efetivamente obtido.

1. DA PRELIMINAR - DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 - TJMT

A alegação de suspensão do feito, formulada com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, revela-se umbilicalmente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será oportunamente examinada no contexto da análise sobre o critério de fixação da verba honorária.

2. DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, por não estar incorporado às listas do SUS, compete à União, em razão da repartição de competências, admitindo-se, contudo, a possibilidade de ressarcimento entre os entes federativos, bem como o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a "
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

O
Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Posteriormente, ao apreciar o Tema n. 1.234 (RE 1.366.243), o Supremo Tribunal Federal fixou parâmetros quanto à legitimidade da União e à competência da Justiça Federal nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas com registro na ANVISA, especialmente quanto ao valor, que deve ser igual ou superior a 210 salários-mínimos.

No caso em apreço, embora o medicamento postulado - Bevacizumabe (Avastin)

-

não esteja formalmente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), possui registro na ANVISA e foi prescrito por profissional do Hospital do Câncer, diante da ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública e do risco iminente de agravamento do quadro clínico e óbito do paciente, atualmente com 64 anos de idade, diagnosticado com adenocarcinoma de cólon metastático (CID 10: C18).

Além disso, o relatório médico prescreve a utilização do Bevacizumabe (Avastin) 5 mg/kg (430 mg) a cada 14 dias, o que corresponde a, aproximadamente, 27 frascos por ano. Assim, o custo anual do tratamento é estimado em R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), conforme orçamentos acostados aos autos (id. 230051285), valor bem inferior a 210 salários-mínimos.

Portanto, não se justifica a inclusão da União na lide, nem a competência da Justiça Federal, cabendo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade direta pela execução direta da obrigação de fornecer o fármaco, sem necessidade de redirecionamento da obrigação.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “
BEVACIZUMABE
-
AVASTIN
330MG” – REQUISITOS DO TEMA N. 106 DO STJ COMPROVADOS - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
3. Por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS (
Avastin
– princípio ativo
Bevacizumab
), deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).
4. Uma vez preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106, sob o rito dos Recursos Repetitivos, a sentença objurgada está em consonância com os Enunciados 12, 14, 16 e 58, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que versam exatamente acerca da comprovação da ineficiência das medicações disponíveis junto ao SUS, para tratamento das moléstias apresentadas.
5. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.
(N.U 1003389-23.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO

PÚBLICO
, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de
Direito

Público
e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

No que tange aos honorários advocatícios, c
umpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda. Logo, superada a tese de suspensão do feito em razão do citado IRDR.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.876,00 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida exclusivamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$
6.876,00 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais),
mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025